Tribunal: TJMT
Processo: 1014385-16.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014385-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (ADVOGADO), RICARDO XAVIER IBARROLA - CPF: 365.232.911-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3ª T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO XAVIER IBARROLA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial nº. 0010133-64.2009.8.11.0015, movida BANCO BRADESCO S. A., rejeitou o pedido de impugnação à penhora e autorizou, caso preclusa, o levantamento da quantia bloqueada para satisfação parcial da obrigação.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que os argumentos utilizados para deferir o bloqueio na conta do executado vão contra a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Esclarece que trouxe aos autos laudos e atestados médicos que são suficientes para evidenciar que se encontra em tratamento de inflamação crônica na glote e paralisia na corda vocal esquerda. Por este motivo, não se encontra apto para desenvolver atividade profissional de maneira habitual, senão apenas se utiliza das suas economias que estavam depositadas na conta bancária objeto da constrição para que possa dar continuidade ao tratamento médico que lhe foi recomendado, além de arcar com as suas despesas básicas e dos seus dependentes.

Acrescenta, ainda, que foram apresentados extratos bancários dos quais se pode verificar que apenas são realizadas transações de natureza essencial, cujos destinatários são a concessionária de energia elétrica deste Estado, supermercados e mercearias, dentre outros serviços que tão somente dizem respeito ao mínimo existencial.

No mais, discorre que o Superior Tribunal de Justiça tratou da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos e da presunção de que se trata de quantia indispensável para garantir o sustento do devedor

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja determinada a liberar da quantia penhorada da conta corrente, com fundamento no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 216947686).

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 220334680, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Contudo, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

No caso dos autos, cumpria ao devedor evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta bancária e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de que tais valores estão depositados em conta que se reveste de característica da poupança, o que não restou comprovado nos autos.

Outrossim, como bem esclarecido pelo julgador
a quo
, em que pese ao recorrente alegar que o valor bloqueado é destinado ao seu tratamento médico, uma vez que está acometido por “paralisia paramediana de prega vocal direita e abaulamento da supraglote direita”, no ponto, embora os documentos dos ids. nº 140481193 a 140295761 (autos de origem) demonstrem a condição de saúde do executado, este não apresentou documentos comprobatórios das despesas médicas ou gastos com medicamentos.

Portanto, a meu ver, não há violação ao disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras e não o desvirtuamento do instituto para proteger o devedor frente seu credor, com o objetivo de impossibilitar a execução da dívida.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp nº 1230060/PR, interpretando o art. 649, inc. X, do CPC/73 (atual art. 833, inc. X, do CPC), é impenhorável o valor correspondente a 40 salários mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 salários mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade. 2.
Hipótese em que cabia ao agravante/executado comprovar a impenhorabilidade, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC, do que não logrou êxito, pois, para tanto, cumpria evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de uso da conta-poupança como conta-corrente.
3. [...]” AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJRS. Agravo de Instrumento Nº 70077341790, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada
(STJ – 3ª T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)” (AI 179787/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024